Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-64.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002865-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JEFFERSON AMORIM PULCINO - CPF: 040.721.651-07 (PACIENTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (IMPETRANTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIADINA AMORIM DA CUNHA - CPF: 832.191.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO PULCINO - CPF: 821.651.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA SOARES BARBOSA - CPF: 007.906.361-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002865-64.2021.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON AMORIM PULCINO
IMPETRANTE: RODRIGO LEITE DA COSTA, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PATRONOS CONSTITUÍDOS QUE ESTÃO DEVIDAMENTE HABILITADOS NO FEITO – NULIDADE INEXISTENTE – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INTERRUPÇÃO DA PRÁTICA REITERADA DE DELITOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SEJA INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
ORDEM DENEGADA
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado, pelas informações da autoridade judiciária, que os patronos constituídos do paciente estão devidamente habilitados no feito, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; ST, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Os predicados pessoais favoráveis, por si só, não se afiguram suficientes para desconstituição da prisão preventiva do paciente. Precedentes do STJ.

Não se pode falar em imposição de cautelares diversas se não consta dos autos nenhum documento médico hábil a comprovar o estado de saúde do custodiado, ou que ele integre grupo de risco de contágio do COVID-19, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

Somente se pode cogitar na extemporaneidade da segregação cautelar se o decreto prisional for decretado após o decurso de vários anos da prática delituosa, não quando o paciente, desde o ano de 2016, até os dias atuais, permanece envolvido com organização criminosa voltada à prática dos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002865-64.2021.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON AMORIM PULCINO
IMPETRANTE: RODRIGO LEITE DA COSTA, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Jefferson Amorim Pulcino
, preso pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro (art. 2º da Lei n. Lei 12.850/13, art. 33 da Lei n. 11.343/06, e art. 1º da Lei n. 9.613/98), apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta o impetrante que a falta de habilitação dos patronos constituídos nos autos da prisão tem cerceado a defesa do paciente, já que não possui acesso a nenhum documento do processo [que corre em segredo de justiça], razão pela qual pugna pela anulação dos atos processuais até aqui praticados, bem como pela concessão da liberdade provisória do réu.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos crimes, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o acusado deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 15-12-2020.

Por fim, alega que não há a contemporaneidade entre a data dos fatos (ano de 2017) e a decretação da prisão preventiva (9-11-2020), notadamente porque
“continua tendo a mesma rotina, mora no mesmo endereço, utiliza o mesmo número de telefone e tem emprego fixo”.

A liminar pleiteada foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante, segundo o qual
a defesa do paciente foi cerceada pela não habilitação dos patronos constituídos nos autos,
i
mpende ressaltar que
o presente
mandamus
não se presta a analisar a tese de cerceamento de defesa, sobretudo porque, além de cuidar de matéria que demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, não diz respeito ao decreto prisional, fundamentado na garantia da ordem pública.

De toda sorte, consoante informado pela autoridade coatora,
“a defesa se encontra devidamente habilitada nos autos, e que nunca houve por parte deste Juízo qualquer impedimento de acesso aos autos, uma vez que havia inclusive determinação para habilitar o nobre advogado, assim como houve a habilitação de outros advogados, os quais constam devidamente cadastrados no PJE”
.

Quanto à custódia cautelar
,
não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou a necessidade de sua manutenção, vazando-a nestes termos:

“[...] Segundo consta no Caderno Policial instaurado pela Delegacia Especial de Fronteira – DEFRON, o grupo criminoso, em tese, fazia uso da propriedade rural denominada ‘Fazenda III Barras’, localizada às margens da BR 070, KM 814, Zona Rural de Cáceres-MT, local que servia de apoio às práticas delitivas. Tal imóvel pertence a Hugo Fernando de Assis Custódio, considerado o suposto líder da organização e que atualmente estaria custodiado na cidade de Ribeirão Preto/SP, em decorrência da sua prisão na data de 03/12/2016 pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme Relatório Técnico nº 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT, João Claudio Pulcino seria, supostamente, sócio de Hugo Fernando de Assis Custódio nas ações de traficância, e após a prisão do comparsa teria permanecido com o encargo de administrar os bens e coordenar as ações delitivas do grupo. Outrossim, seria esposo de Mariadna Amorim da Cunha e pai de Jefferson Amorim Pulcino, todos supostamente integrantes da organização criminosa.

Segundo os representantes, existiriam suspeitas de que João Claudio continuaria, em tese, participando de ações relacionadas ao tráfico de drogas. Além disso, não se localizou o endereço fixo do investigado, situação que poderia, segundo eles, ter sido criada como subterfúgio para dificultar sua localização. Afirmam ainda que Mariadna Amorim da Cunha seria, supostamente, a principal operadora financeira da organização criminosa, pois a maior parte do capital ilícito arrecadado pelo grupo seria, em tese, administrado e movimentado através de suas contas bancárias por meio de depósitos bancários fracionados em pequenos valores (técnica de smurfing).

Os investigadores noticiam que Jefferson Amorim Pulcino, filho de João Claudio Pulcino e Mariadna Amorim da Cunha, seria supostamente ‘braço direito’ do pai nas práticas delitivas, conhecendo em tese as atividades desenvolvidas pela organização criminosa. Jefferson também teria atuação como operador financeiro do grupo, assim como sua mãe Mariadna, vez que parte do capital arrecadado com as atividades ilícitas transitaria pela sua conta bancária e, assim como o pai (João Cláudio), não teria endereço fixo, o que dificultaria a sua localização. Jefferson teria sido visto saindo de uma residência na cidade de Ji-Paraná/RO, foi abordado em uma Mercebes Bens – C200/2013, cor branca, nesta mesma cidade, teria publicado fotos em redes sociais com registro de localização na cidade de São Paulo/SP, também teria sido isto no ‘Restaurante e Churrascaria Araguaia’, de propriedade de sua tia Claudete Pulcino (irmã de João Claudio), localizado à Rua Madri, nº 107, Bairro Rodoviária Parque, em Cuiabá-MT e também teria sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-070 (posto da PRF nº 302) conduzindo uma BMW 320I, cor branca, placa OBN-2106.

[...] Consta da representação, o Relatório Técnico nº 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT noticiando que durante o período de janeiro de 2016 a novembro de 2017, Mariadna teria movimentado mais de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) em créditos e mais de R$ 723.000,00 (setecentos e vinte e três mil reais) em débitos em suas contas bancárias e que
Jefferson, por sua vez, teria movimentado a quantia de R$ 170.446, 26 (cento e setenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal – Agência 1695, Conta Poupança nº 13000206568, mesmo sendo estudante como teria declarado perante a autoridade policial por ocasião de seu interrogatório.

[...] Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão ao Ministério Público quando postulou pelo decreto preventivo dos investigados João Cláudio Pulcino e de Jefferson Amorim Pulcino, embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.

[...] No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
Ou seja, além de demonstrar o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, continua agindo para atingir a sua finalidade criminosa mesmo após a prisão de seu principal líder (Hugo Fernando de Assis Custódio).

[...] Assim, como já demonstrado nas representações efetuadas pelo Parquet no interesse do Inquérito Policial Registrado junto ao TJMT sob numeração única 0012604-02.2017.811.0006, bem como as análises pormenorizadas constantes do Relatório Técnico e Relatório de Informação, resta evidenciado a existência da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes ventilados,
os quais autorizariam a decretação da segregação preventiva, pois os investigados João Cláudio e Jefferson, além de não possuírem endereço fixo, situação que poderia ter sido ardilosamente criada para dificultar a localização de seus paradeiros, também nunca justificaram os meios pelos quais os permitiam desfrutar de elevado padrão de vida. Jefferson tem sido visto, até os dias de hoje, com fácil acesso a carros de luxo e frequentes viagens para outros Estados da federação, o que pode caracterizar que ainda desfruta dos meios do crime para sua mantença ou que ainda faz uso dos lucros oriundos das práticas delitivas de outrora
. João Cláudio, por seu turno, em que pesem todos os esforços dos órgãos envolvidos na investigação, não foi localizado, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

Neste sentido, temeroso se torna que os Investigados permaneçam em liberdade, pois, presente o pressuposto da garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais. Ressalta-se que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas.

O Relatório Técnico nº 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT e o Relatório de Informação nº 025/2020/COORD.OP/GAECO apontam que Jefferson, assim como seu pai (João Cláudio), não possui endereço fixo tendo sido visto saindo de uma residência localizada na Rua Caucheiro, nº 1877, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná-RO, que supostamente pertenceria a uma traficante de drogas que atua na região, teria sido abordado na mesma cidade no dia 03/07/2020 conduzindo um veículo Mercendes Benz – C200, ano 2013, cor branca, duas semanas depois estaria na cidade de São Paulo/ SP publicando fotos em redes sociais, depois em Cuiabá/MT no restaurante de sua tia e conduzindo o veículo BMW 320I, cor branca, Placa OBN-2106, Jefferson também teria sido abordado pela PRF no Posto da PRF nº 302 – BR 070, na condução da BMW 320I, cor branca, placa OBN-2106 por suspeita de ser um carro batedor. Tudo a demonstrar, em tese, a ausência de residência fixa e a facilidade com que circula entre os Estados da federação sempre em bons automóveis ainda que seja estudante, como declarou à autoridade policial.

Neste sentido, presente também a necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal, pois como se percebe, os representados estão em local incerto e não sabido, o que torna grande a possibilidade de, se mantidos soltos, empreenderam fuga do distrito da culpa, bem como providenciarem a ocultação/destruição de provas o que traria frustração da aplicação da Lei Penal, sendo de todo conveniente e até necessária, portanto, a custódia cautelar dos mesmos.

[...] Considerando o que nos autos consta, decreto a prisão preventiva dos investigados João Cláudio Pulcino e Jefferson Amorim Pulcino, todos qualificados nos autos, o que faço com base no art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
eis que presentes os requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de garantia de aplicação da lei penal havendo, como já dito, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados
. [...]”
(id. 76996975).

“[...] Segundo a defesa do representado JEFFERSON não há motivos para manutenção da segregação cautelar, pois as acusações contra o requerente são extremamente frágeis e superficiais ao passo que o cárcere não se sustenta.

Contudo, tais alegações não condizem com a realidade dos fatos, pois de acordo com as investigações foi descortinado que JEFFERSON AMORIM PULCINO, filho de JOÃO CLAUDIO PULCINO e MARIADNA AMORIM DA CUNHA, seria supostamente “braço direito” do pai nas práticas delitivas, conhecedor, em tese, das atividades desenvolvidas pela Organização Criminosa.

Segundo ficou registrado no Relatório Técnico nº 001/2020/GAECO/CÁCERES-MT, em tese, JEFFERSON atuava como operador financeiro do grupo, assim como sua mãe MARIADNA, restando apurado que no período de janeiro de 2016 a novembro de 2017, MARIADNA teria movimentado mais de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) em créditos e mais de R$ 723.000,00 (setecentos e vinte e três mil reais) em débitos em suas contas bancárias e que JEFFERSON, por sua vez, teria movimentado a quantia de R$ 170.446,26 (centro e setenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal – Agência 1695, Conta Poupança nº 13000206568.

A par de elevada movimentação financeira na conta bancária do representado, é um tanto estranho, que na ocasião do seu interrogatório perante a Autoridade Policial, tenha declarado ser estudante, não fazendo menção a exercício de alguma atividade lícita.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, eis que há provas materiais dos crimes e indícios suficientes de autoria do requerente, o que leva a rechaçar o argumento aventado pela defesa.

Assim, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, o mesmo deve ser mantido preso cautelarmente, a fim de evitar a prática de novos crimes por parte da Organização Criminosa da qual faz parte.

Sob outro aspecto, a defesa do acusado não indicou fatos novos que justifiquem a alteração da situação prisional do mesmo.

[...]
Desse modo, havendo fortes indícios de que o representado, em tese, é um dos integrantes de Organização Criminosa, envolvida no Tráfico de Drogas, Lavagem de Dinheiro e demais correlatos, cuja materialidade é demonstrada, permanecem os fundamentos para manutenção da prisão
.

Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal [...].

Repriso que a prisão do requerente ainda se mostra necessária, para manutenção da ordem pública, pois, em tese, se trata de suposta Organização Criminosa atuante em vários Municípios deste Estado com um único objetivo, a propagação e fortalecimento do grupo.

Diante desse cenário, vislumbra-se a real necessidade da custódia cautelar, não tendo cabimento aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, por serem, no caso, insuficientes para refreá-lo dos crimes que estão sendo apurados”
(decisão extraída dos autos n. 1000146-80.2021.811.0042).

Venho, reiteradamente, me posicionando que a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do CPP, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão “
em último caso
”.

No entanto, a análise dos autos escancara, a meu sentir, a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanada pela via célere do presente
writ
, porquanto a manutenção da segregação cautelar se patenteia indispensável para
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade
in concreto
do delito
, evidenciada pela participação do paciente em organização criminosa bem estruturada, direcionada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Consoante consignado pelo Relatório Técnico confeccionado pelo GAECO,
“
Jefferson Amorim Pulcino
, filho de João Claudio Pulcino e Mariadna Amorim da Cunha, seria supostamente ‘braço direito’ do pai nas práticas delitivas, conhecendo em tese as atividades desenvolvidas pela organização criminosa. Jefferson também teria atuação como operador financeiro do grupo, assim como sua mãe Mariadna, vez que parte do capital arrecadado com as atividades ilícitas transitaria pela sua conta bancária e, assim como o pai (João Cláudio), não teria endereço fixo, o que dificultaria a sua localização”
.

O envolvimento nas finanças da organização foi revelado, segundo a investigação, em razão da movimentação de R$ 170.446,26 (cento e setenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos) em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, durante o período de janeiro/2016 a novembro/2017, mesmo sendo estudante – como declarado perante a autoridade policial em seu interrogatório –, na época, com apenas 18 (dezoito) anos de idade.

Saltou aos olhos ainda na investigação a facilidade do paciente em circular com veículos de alto padrão – marcas como Mercedes Bens e BMW –, e de frequentar vários Estados da Federação em curso espaço de tempo – como evidenciado por postagens em redes sociais –, tendo, inclusive, sido visto saindo de uma residência localizada na Rua Caucheiro, n. 1877, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná-RO, que seria de propriedade de um traficante de drogas que atua na região.

A propósito, bem andou o juízo
a quo
ao justificar a necessidade da prisão para evitar a prática de novos crimes por parte da Organização Criminosa da qual o paciente faz parte, máxime porque, com a prisão de Hugo Fernando de Assis Custódio [tido como principal líder da organização] e a provável fuga de João Cláudio Pulcino [sócio de Hugo], ao que tudo indica, a “liderança” da organização ficou a cargo do acusado, apontado nas investigações como “braço-direito” de seu pai, João Cláudio.

Registre-se ainda que se trata de organização criminosa que tem “braços” em diversos Estados da Federação -, como Mato Grosso, São Paulo, Rondônia –, o que reforça a necessidade da prisão do paciente como força de mitigar a sua atuação e, consequentemente, a continuidade dos “serviços” da organização, já que ele foi visto e abordado nesses Estados.

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata ou genérica do crime ou seu caráter hediondo não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação ou para a manutenção da prisão preventiva.

Porém,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015].

Forte em tais razões, entendo que a prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para
garantia da ordem pública
, assim definida por Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810].

A despeito das inúmeras – e por vezes fundamentadas – críticas quanto à indeterminação da cláusula da garantia da ordem pública, Odone Sanguiné defende que
“o juiz ou tribunal pode considerar determinadas condições pessoais do investigado ou indiciado para aferição (positiva ou negativa) da perigosidade ou risco processual”
, se incluindo nesta categoria
“os delinquentes habituais (que pressupõem o cometimento de três ou mais delitos)”
[Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 311 e 383].

Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta Câmara, ao decidir que
“dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito,
quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública
”
[TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013].

Outrossim, a segregação preventiva mostra-se imprescindível, para garantir a ordem pública,
quando há indicativos de que o agente exercia função relevante em estruturada facção criminosa
(STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019).

Nesse mesmo sentido:

“(...) enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 14 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

De mais a mais, o STF e o STJ firmaram premissa jurisprudencial no sentido de que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; ST, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Assim sendo, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Lado outro, embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

N
ada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
(TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, não há se falar em soltura em decorrência da pandemia da COVID-19.

Por fim, quanto à alegada ofensa ao princípio da contemporaneidade, impende destacar que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa – delito de natureza permanente – voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o que naturalmente demanda um período maior de investigação, sobretudo para possibilitar as funções e a individualização das condutas dos agentes envolvidos.

Depois, ainda que as movimentações financeiras na conta do paciente dizem respeito aos anos de 2016 e 2017, o Relatório Técnico do GAECO foi concluído em 2020, no qual foram constatadas viagens entre os Estados da Federação até a conclusão das investigações – inclusive a sua presença na residência de um traficante conhecido na cidade de Ji-Paraná/RO, em 3-7-2020.

A propósito, o juízo
a quo
consignou em sua decisão que
“Jefferson tem sido visto,
até os dias de hoje
, com fácil acesso a carros de luxo e frequentes viagens para outros Estados da federação, o que pode caracterizar que ainda desfruta dos meios do crime para sua mantença ou que ainda faz uso dos lucros oriundos das práticas delitivas de outrora”
.

Neste viés, não tem pertinência a alegada falta de contemporaneidade da prisão preventiva, notadamente porque ela foi decretada para garantia da ordem pública, como forma de cessar a atuação de suposto integrante de organização criminosa na prática reiterada de delitos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jefferson Amorim Pulcino
, e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021